Tribunal: STF
Processo: Rcl 72172
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Héllen Nolêto Pereira Costa contra ato do Estado de Goiás, sob a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADI 7.490. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de concurso público para provimento de cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás. Relata ter sido aprovada em todas as etapas do processo seletivo, bem como ter constado da lista de candidatos classificados, sendo posicionada na 64ª colocação, dentro do número de vagas constantes do edital, conforme resultado final do concurso retificado divulgado no dia 22/8/2024. Relata que, não obstante tais circunstâncias, não fora matriculada no curso de formação, tendo os candidatos do sexo masculino nomeados no Decreto do Governador do Estado de Goiás publicado em 10/1/2024 constado da convocação para frequência ao referido curso, em evidente preterição da reclamante decorrente de cláusula legal de restrição de gênero declarada inconstitucional por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490. 



    Argumenta, nesse sentido, que os candidatos convocados para o curso de formação não constaram do resultado final retificado homologado do certame, razão pela qual a ausência de convocação da reclamante, que constava da referida lista, corrobora a contínua ofensa à decisão vinculante proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490. Sustenta que a lista de candidatos que compõe a corrente turma do curso de formação elencou candidatos com nota inferior à da reclamante em manifesta afronta ao que decidido no paradigma apontado. 



    Alega ser inconcebível que, diante da morosidade estatal, candidatos que não figuram na lista do resultado final do concurso se formem no curso de formação e a reclamante seja impedida de cursá-lo em tempo hábil. 



    Aduz que o lapso temporal para formar nova turma do mencionado curso de formação, no Estado de Goiás, tem sido de 5 anos, razão pela qual pugna, liminarmente, pela imediata matrícula no curso em andamento, com o abono de eventuais faltas que possam acarretar prejuízo à candidata, e o aproveitamento de matérias similares cursadas no curso de formação para Soldado da Polícia Militar, atual cargo da reclamante. No mérito, requer a procedência da reclamação para confirmar a liminar. 



    Em acórdão publicado em 21/10/2024, a Primeira Turma desta Corte referendou liminar deferida “para determinar a nomeação e a imediata matrícula da reclamante na 47ª Turma do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, com o abono das faltas ocorridas até o efetivo início do curso pela candidata, bem como o aproveitamento de matérias similares cursadas pela reclamante no curso de formação para Soldado da Polícia Militar” até o julgamento final desta reclamação.



    Devidamente citado, o Estado de Goiás apresentou contestação alegando, em síntese, a ausência de interesse processual da candidata aprovada, uma vez que já consta da lista final de aprovados do concurso homologado em agosto de 2024. Sustenta, ademais, a ausência de estrita aderência entre o pedido de matrícula no Curso de Formação de Oficiais e o decidido no julgamento da ADI 7.490. Informa, por fim, a impossibilidade de aproveitamento de matérias anteriormente cursadas no Curso de Formação de Praças, bem como a inviabilidade de matrícula da candidata para a 47ª Turma do Curso de Formação de Oficiais, tendo em vista, respectivamente: i) a distinção dos enfoques dos cursos mencionados e ii) a quantidade de disciplinas já manejadas desde o início da turma em andamento. Requer, por esse fundamentos, a improcedência da reclamação e, subsidiariamente, “o reconhecimento da impossibilidade material de cumprimento da decisão provisória nos termos em que proferida, requerendo-se a disciplina das consequências jurídicas e administrativas de eventual acolhimento da reclamação  à luz dos questionamentos formulados com amparo no art. 21, da LINDB” (doc. 32, p. 26).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada ofensa à ADI 7.490, de minha relatoria, na qual foi suspensa a eficácia de dispositivos legais que limitavam o ingresso de mulheres aos quadros da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado de Goiás. A referida decisão assentou, ademais, que as novas nomeações ocorressem sem as restrições de gênero dispostas nos editais específicos dos concursos referentes aos cargos de Combatente e de Cadete da Polícia Militar e de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar, todos do Estado de Goiás. 



    Com efeito, no julgamento da referida ADI, o Plenário desta Corte referendou a medida cautelar anteriormente deferida para afastar as regras de restrição de gênero impostas às candidatas do sexo feminino, em acórdão assim ementado: 



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.” (ADI 7.490-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2024).



    Saliente-se que, por ocasião das decisões monocráticas proferidas naquela ADI, publicadas em 15/12/2023 e 19/12/2023, antes portanto das nomeações efetuadas em janeiro de 2024, entendeu-se que o limite legal imposto às candidatas do sexo feminino afrontaria os princípios da isonomia e da universalidade de acesso aos cargos públicos. Igualmente, determinou-se, de forma explícita, que as novas nomeações ocorressem sem as limitações previstas nos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, consoante se extrai dos seguintes excertos da decisão monocrática datada de 14/12/2023 e publicada em 15/12/2023: 



    “[...] cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universalidade de acesso de acesso aos cargos públicos.



    [...]



      DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022” (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2023 - grifei).



    Do mesmo modo, colhe-se da decisão que proferi na ADI 7.490-MC em 18/12/2023, publicada em 19/12/2023:



    “Uma vez que os dispositivos legais impugnados na presente ação se aplicam indistintamente a concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e haja vista a iminência de novas nomeações também para esta última corporação, ora noticiada pela Procuradoria-Geral da República, estendo a liminar anteriormente deferida ao concurso inaugurado pelo Edital de Concurso Público nº 004/2022, de 21.7.2022. 



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas no Edital de Concurso Público nº 004/2022”. (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2023 - grifei). 



    Posteriormente ao referendo, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito da ADI 7.490, corroborando os fundamentos acima delineados e concedendo interpretação conforme à Constituição aos arts. 3º da Lei 16.899/2010 e 4º-A da Lei 17.886/2012 para “assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente” (ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024 - grifei). 



    Na mesma ocasião, foram modulados os efeitos do decisum para preservar as nomeações efetuadas até a data da medida cautelar concedida em 14 de dezembro de 2023. Eis a ementa do acórdão mencionado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024 - grifei). 



    Nesse contexto, a análise do ato reclamado e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o ato que deixou de convocar a reclamante para o curso de formação dos Cadetes da Polícia Militar do Estado de Goiás, acabou por manter a incidência das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) o percentual máximo das vagas e habilitações para cadastro de reserva às candidatas do sexo feminino. Não por outra razão, como se percebe da leitura dos autos, foram convocados para o curso de formação candidatos do sexo masculino com notas de aprovação no concurso inferiores às da candidata reclamante, em evidente ofensa ao que foi decidido no paradigma invocado. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal conta com inúmeros precedentes no sentido de que as restrições para ingresso de mulheres nos concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros afrontam os princípios da isonomia, da igualdade de gênero, da universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal, tendo sido homologados acordos para dar continuidade aos concursos realizados, desde que sejam afastadas as limitações de gênero impostas pelas legislações estaduais e pelos editais dos concursos. Nesse sentido, confira-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). 



    II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art, 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). 



    III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. 



    IV – Concessão de medida cautelar referendada.” (ADI 7.433-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2024 - grifei).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626/04 do Estado do Pará, inserido pela Lei nº 8.342/16. Previsão da possibilidade de a Administração convocar concurso público para a Polícia Militar com número de vagas distinto em razão do sexo. Ausência de ofensa reflexa. Critério legal de desequiparação. Violação do princípio da igualdade. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Concursos em andamento. Previsão de reserva de vagas para mulheres em quantidade inferior à disponível para candidatos do sexo masculino. Homologação de acordo para a continuidade dos concursos em andamento sem limitação da participação feminina. Medida cautelar parcialmente referendada. Acordo judicial homologado. 1. O objeto da presente ação não se esgota na análise dos editais de concurso público que se fundamentaram no dispositivo impugnado, mas cuida da discussão relativa à possibilidade ou não de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça um dado percentual de cargos a ser preenchido a depender do sexo do candidato. 2. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 3. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 4. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis ‘na forma da lei’, não pode o legislador erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos. 5. O concurso público, acessível a todos que preencham os legítimos requisitos legais, é o meio mediante o qual a Administração, de modo impessoal e isonômico, seleciona os melhores candidatos para servir à sociedade, realizando, além dos princípios citados, o postulado da eficiência no serviço público, a qual somente pode ser alcançada dentro de uma compreensão pluralista, em que sejam contemplados os mais diversos segmentos e categorias que compõem o tecido social. 6. Por fim, é certo que a norma delega ao administrador um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ele estabeleça uma espécie de cláusula de barreira aplicável aos candidatos do sexo feminino sem qualquer razoabilidade. 7. Realização de acordo judicial entre as partes interessadas para permitir o prosseguimento dos certames que se regularam pela norma ora impugnada sem a limitação da participação feminina prevista nos editais de convocação. 8. Medida cautelar parcialmente referendada para manter suspensa a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, até que sobrevenha o julgamento de mérito. 9. Acordo judicial homologado. (ADI 7.486-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024 - grifei).



    Consigne-se, ainda, que a indevida e posterior investidura de candidatos do gênero masculino não pode ser convalidada a pretexto de obediência aos princípios da estabilidade e da segurança jurídicas, uma vez que se encontra em evidente descompasso com a decisão proferida na ADI 7.490-MC-Ref. 



    Deveras, os comandos constantes das decisões monocráticas que proferi naquela ADI, referendadas pelo Pleno, são claros no sentido de se determinar “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022”. Tal determinação abrange, à evidência, a realização de todos os atos administrativos necessários à garantia de que as nomeações realizadas após 14/12/2023 não inviabilizassem o ingresso de candidatas mulheres com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. Nesse sentido, era devida a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das listas de candidatos e candidatas habilitadas, o refazimento do ato de homologação dos certames e mesmo a convocação das candidatas para os cursos de formação pertinentes a cada cargo. 



    Nesse contexto, resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontaram a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.



    Com efeito, ao deixar de nomear a candidata em janeiro de 2024 — como já havia sido determinado nas liminares concedidas em dezembro de 2023 por esta Suprema Corte — a autoridade reclamada impediu a convocação da reclamante, aprovada em todas as fases do concurso, a efetuar a matrícula no curso de formação pertinente em tempo hábil, o que evidencia a ofensa ao que decidido no julgamento da referida ADI, e afasta a alegação da autoridade reclamada de que não há estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado. 



    Importante ressaltar que o quantitativo de mulheres convocadas para os concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado de Goiás foi extremamente reduzido, na medida em que as limitações de gênero foram aplicadas em todas as fases anteriores do certame, apenas sendo tais restrições afastadas quando o concurso já havia sido finalizado, por meio de decisão judicial proferida na mencionada ADI 7.490. 



    Diante desse contexto, as nomeações realizadas em janeiro de 2024, q